Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751578-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GISLAINE PACHECO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedente o pedido da exordial. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67175097). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. 3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, error in procedendo. Assevera que foi aprovada em concurso público válido, cujo edital ainda está em vigor. Defende que a manutenção de professores temporários em grande número caracteriza preterição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a jurisprudência admite o direito à nomeação em casos de preterição arbitrária e imotivada, como ocorre no presente caso, onde há clara necessidade de pessoal. Argui que a manutenção de contratos temporários, em desfavor da nomeação dos aprovados, configura desvio de finalidade e abuso de poder, violando o princípio da vinculação ao edital e a expectativa legítima dos candidatos aprovados. Aduz que a contratação temporária, quando utilizada de forma desarrazoada e sucessiva, evidencia a necessidade permanente de pessoal, devendo ser corrigida pela nomeação dos aprovados no concurso vigente. Pugna pela reforma da sentença para que "seja reconhecido o direito da recorrente à nomeação no cargo de professor de educação básica, conforme pleiteado na inicial" 4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67175099) II. Questão em discussão 5. A controvérsia reside em determinar se caracteriza preterição a nomeação de professor temporário na vigência de concurso público com candidato aprovado para o cadastro reserva. 6. Na origem, narra a autora que participou de concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme o Edital No 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de professor de educação básica. O concurso oferecia 127 vagas para preenchimento imediato e 1.025 vagas para cadastro de reserva, sendo a recorrente aprovada para o cadastro de reserva. III. Razões de decidir 7. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 7. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 8. O STJ, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal" (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013). 9. Cumpre ressaltar que a conveniência e oportunidade da contratação da candidata/recorrente estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária, as quais não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário. 10. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. CONCURSO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. RESERVA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. Em juízo de cognoscibilidade sumária, tendo o candidato prestado concurso e sido aprovado em cadastro reserva, possui somente mera expectativa de direito à nomeação e posse, mormente quando não há notícia de que houve qualquer preterição. Não se pode presumir pelo simples fato de existirem vagas em aberto que o Distrito Federal irá preenchê-las prontamente ou que os contratados temporariamente ainda regressarão à atividade neste ano, sendo que tais fundamentos não se prestam para, por si sós, autorizar a imediata nomeação e posse do candidato ou a reserva de vaga. Há risco inverso em detrimento do Distrito Federal, pois não ficou completamente demonstrada a disponibilidade orçamentária para o preenchimento de todos os cargos até a ordem classificatória ocupada pelo agravante." (Acórdão 1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 10. No caso dos autos, a autora participou do certame para "provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)", Edital n.o 31, de 30 de junho de 2022, tendo sido ofertado 776 (setecentas e setenta e seis) vagas, mais cadastro de reserva de 3.104 (três mil cento e quatro), para o cargo de Professor de Educação Básica (ID 67175087 - pág.1) . A autora foi aprovada na classificação 3.283 (ID 67175079 - pág.112) para o cargo de Professor de Educação Básica - atividades (código 403) 11. Apesar da recorrente argumentar que a convocação de professores temporários, em prejuízo da nomeação dos aprovados, configura desvio de específica e abuso de poder, caracterizando uma preterição arbitrária e imotivada, ela não apresentou nos autos informações essenciais, como o número de professores temporários convocados para o cargo para o qual foi aprovada, as datas dessas convocações ou a quantidade de vagas disponíveis para nomeação. A simples alegação de que a Administração recorre frequentemente a contratações temporárias não é suficiente para sustentar a tese defendida pela recorrente (art. 373, I, CPC). 12. "Ademais, a celebração de contratos temporários tem previsão constitucional e tem por objetivo prover carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores, não havendo qualquer ilegalidade na contratação. Trata-se do poder discricionário da Administração Pública, que tem liberdade de decidir qual a melhor forma de atender o fim público ou, como bem ponderando pelo Juízo de origem: "instrumento eficaz para concretizar o princípio constitucional da eficiência, evitando o desperdício de recursos públicos". ((Acórdão 1915888, 0708914-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) 13. Assim, ante a aprovação fora do número de vagas previstas em edital e diante da inexistência de comprovação de preterição em sua nomeação, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: "A contratação de professor temporário não caracteriza, por si só, preterição à nomeação de candidato aprovado para cadastro reserva”. (Acórdão 1965154, 0709961-85.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) O recorrente alega violação ao art. 37, caput e inciso II da CRFB, por não ter o acórdão recorrido declarado a existência de alegada preterição praticada pela Administração Pública ao não ter nomeado a parte recorrente para o cargo de professor de educação básica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (RE 837311 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-11-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da alegada preterição ou de provas de ato ilícito supostamente cometido pela recorrida, havendo óbice a pretensão recursal, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal